Tribunal: TJMT
Processo: 1014391-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Embargos de Declaração: 1014391-59.2020.8.11.0001
Embargantes: IOLANDA PEREIRA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Embargadas: IOLANDA PEREIRA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/03/2021
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DO DÉBITO. PREMISSA EQUIVOCADA. DOCUMENTO IDÔNEO COLACIONADO NA EXORDIAL QUE COMPROVA A UNIDADE CONSUMIDORA UTILIZADA PELA EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSUMIDORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Corroborando, informa que reside com a Sra. Ana de Oliveira Custódio, conforme comprovante de residência – fatura de energia – em seu nome, além de cópia da sua Cédula de Identidade – RG e Declaração de residência subscrita pela titular da UC n.o 6/618047-5.
3. Embargos de declaração da consumidora conhecidos e acolhidos.
4. Embargos de declaração da empresa concessionária prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014391-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IOLANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.974.191-99 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DA EMPRESA E CONHECEU E ACOLHEU OS EMBARGOS DA AUTORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021